Tribunal: STF
Processo: HC 215520
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o eminente Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 738.540/SP. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput (porte ilegal de armada de fogo de uso permitido) e no art. 16, parágrafo único, inc. IV (posse ou porte ilegal de arma de fogo com o número de série raspado, suprimido ou adulterado), ambos da Lei nº 10.826, de 2003. O Juízo, na sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido pela Segunda Câmara de Direito Criminal. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 



    5. Requer, liminarmente, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, postula a confirmação da providência.



     



    É o relatório.



     



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 738.540/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, aludindo ao verbete nº 691 da Súmula do STF, limitou-se a afirmar a impossibilidade da análise das pretensões, uma vez pendente o julgamento do mérito da impetração formalizada no Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo situação de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    9. De início, convém transcrever o principal trecho da sentença que resultou na preventiva: 



    “O réu não poderá recorrer em liberdade, decretando-se, nesse momento, sua prisão preventiva. Verifica-se que após os fatos relatados na peça acusatória, o réu cometeu novo delito (tráfico de drogas), com autos em processamento (autos 1501532-72.2019.8.26.0599).”



    10. Nota-se que, na sentença, o Juízo decretou a custódia levando em conta o cometimento de novo crime, tráfico de drogas, durante o curso do processo. O paciente, com a reiteração criminosa, insurgiu-se contra as condições da liberdade provisória anteriormente concedida. Tais circunstâncias denotam, no caso, o periculum libertatis. 



    11. Conforme precedentes de ambas as Turmas, o fundado risco de reiteração delitiva é motivo idôneo a embasar a custódia cautelar: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. “



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que “aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.214/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos)



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), de modo isolado, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator